Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716421-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELMAR LATUR SILVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 8.470/2023 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 52917019), datado de 26/10/2023, cujo teor informa a autorização para realização de avaliação para o procedimento cirúrgico no dia 4 de dezembro do corrente ano, às 13h, no HRL, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome ciência e realize os procedimentos necessários para o feito. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora